Tribunal: TJDFT
Processo: 0731119-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEI N. 9.514/97. MORA CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL E VIA EDITAL REGULARES. INÉRCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO § 8o DO ART. 85 DO CPC. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A dicção do artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, é clara ao determinar a distribuição por dependência de todas as causas de qualquer natureza, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda, tratando-se de regra de competência absoluta com o objetivo de assegurar o respeito ao Princípio do Juiz Natural.
2. Conforme disciplinam os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Revelando-se desnecessária a prova pleiteada, seu indeferimento não configura cerceamento do direito de produção de prova.
3 . Nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/97, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Assim, verifica-se a regularidade do procedimento necessário à consolidação da propriedade do imóvel, porquanto realizado com observância ao disposto nos artigos 26, 27 e 30 da Lei n. 9.514/97, mediante a regular notificação do Devedor para efetuar a purga da mora (art. 26, §§ 3o e 4o, da Lei n. 9.514/97), cuja inércia deu ensejo à consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em nome do credor fiduciário e a consequente arrematação do imóvel.
4. Considerando o alto valor atribuído a causa e o trabalho desempenhado pelo patrono no feito, é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais pela equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, adequando-se aos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.